Tribunal: TJPA
Processo: 0802571-46.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10365 - Impedimento / Detenção / Prisão
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802571-46.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EURIVALDO HERCULANO DE OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. Lei 13.967 de 2019. VEDAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR DE PRISÃO AOS MILITARES ESTADUAIS. MANUTENÇÃO. RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEGISLAÇÃO, COROLÁRIO DAS PROTEÇÕES CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO EM FACE DO APARATO PUNITIVO DO ESTADO.

1-
Analisando os autos, entendo que as razões recursais não foram suficientes para me convencer que a decisão atacada merece reforma, vez que o julgador foi bastante claro e preciso quanto a seus argumentos, afirmando que não obstante ter ficado demonstrado as transgressões disciplinares pelo agravado como bem disse o agravante, merecendo sim ser penalizado, ocorre, todavia, que a pena imposta não pode ser aplicada, haja vista que a Lei 13.967 de 2019, que alterou o art. 18 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969 passou a vedar a aplicação de sanção disciplinar de prisão aos militares estaduais. Assim, o juízo determinou a revisão do ato, para aplicação de sanções de outra natureza.

2-
Amparo do art. 5º, XL, da CF/88, em se tratando de lei posterior à aplicação da sanção ora questionada, decerto que, no campo do Direito Administrativo Sancionador, é plenamente aplicável a retroatividade benéfica da legislação, corolário das proteções constitucionais do cidadão em face do aparato punitivo do Estado.

3-
Por fim, em relação ao argumento do Estado do Pará, em relação a alegação de inconstitucionalidade da citada lei, por ofensa ao pacto federativo constitucional, o Ministério Público de 2º grau em sua manifestação colacionou julgados desta Corte de Justiça a respeito da impossibilidade de arguição de inconstitucionalidade em sede de Agravo de Instrumento, in verbis:

4-
Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 07 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO nº 0802571-46.2020.8.14.0000
,

com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil
,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a
r.
decisão do juízo monocrático da Vara Única da Justiça Militar que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de tutela provisória
interposta

por
EURIVALDO HERCULANO DE OLIVEIRA DA SILVA,
deferiu o pedido de tutela antecipada.

A demanda foi originada com
ação anulatória
proposta pelo policial militar Eurivaldo contra o Estado do Pará, aduzindo que responde a dois processos administrativos disciplinares, em ambos por ter faltado às instruções do TFM e BAPM e ao serviço de policiamento do estádio do Mangueirão.

Argumentou que sempre cumpriu suas funções, tanto que ressaltou que passou vários anos sem sofrer qualquer punição disciplinar, ocorre, todavia que, passou a ter dificuldades em cumprir seus horários ao ser transferido de Santa Izabel onde sempre trabalhou para a Companhia Independente Especial de Polícia Assistencial – CIEPAS, localizada na cidade de Belém, uma vez que como reside em Benevides, passou a ter que enfrentar diariamente uma longa distancia e um trânsito caótico.

Ressaltou que, com o intuito de impedir prejuízos para si e o serviço militar tomou uma serie de medias, entre as quais: 1- requerer permuta do CIEPAS para o seu antigo Batalhão (21º BPM); 2- requerer transferência para a sua unidade de origem, explicando os motivos, estando esperando resposta há mais de três anos, tanto é que formulou outro requerimento reiterando o primeiro.

Pontuou, ainda, que a Administração concorreu com sua falta, visto ter lhe transferido a unidade muito distante de sua residência, além da omissão quanto ao exame de seu requerimento para retornar a unidade de origem desde 2015. Além disso, afirmou que houve ilegalidade quanto a motivação do ato, pois o Comandante aplicou a penalidade mesmo estando ciente das causas de justificação.

Asseverou, por fim, que as decisões que aplicaram sanções contra si ferem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Juntos documentos.

O Magistrado deferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo autor EURIVALDO HERCULANO DE OLIVEIRA DA SILVA em face do Estado do Pará para determinar que sejam suspensos todos os efeitos das decisões administrativas proferidas nos autos do Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n 002/2017/PADS-/P. 2 CIEPAS, de 13/11/2017 e 004/2017/PADS-/P. CIEPAS, de 13/11/2017, pelas quais foram aplicadas duas sanções disciplinares , cada uma de 11 (onze) dias de prisão, sem prejuízo de revisão do ato pela Administração Pública para aplicação sanções de outra natureza e que não sejam mais graves. (...)”

Inconformado o Estado do Pará interpôs o presente
recurso de agravo de instrumento
(Num. 2886039 – Pág. 1 a 11), pugnando pela reforma da decisão, uma vez que inexiste afronta a ampla defesa e contraditório, vez que foi comprovada a transgressão disciplinar.

Além disso, acrescentou acerca da inconstitucionalidade do inciso VII do artigo 18 do Decreto-Lei nº 667/1969, alterado pela Lei nº 13.967/2019.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, por ausência de seus requisitos autorizadores, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil. (ID. Num. 2910308).

Conforme certidão (ID. Num. 4964116 - Pág. 1), após consulta ao sistema PJE2G,decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Instado a se manifestar, o custos legis de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso, mantendo a decisão recorrida que suspendeu a aplicação de prisão como sanção disciplinar ao agravado. (ID. Num. 5066938).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O cerne do recurso visa reformar a decisão do juízo de piso que determinou a suspensão das decisões administrativas proferidas nos autos do Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n 002/2017/PADS-/P. 2 CIEPAS, de 13/11/2017 e 004/2017/PADS-/P. CIEPAS, de 13/11/2017, pelas quais foram aplicadas duas sanções disciplinares , cada uma de 11 (onze) dias de prisão, sem prejuízo de revisão do ato pela Administração Pública para aplicação sanções de outra natureza e que não sejam mais graves.

Aduziu o Estado do Pará inexistir afronta a ampla defesa e contraditório, vez que comprovada a transgressão militar.

Analisando os autos, entendo que as razões recursais não foram suficientes para me convencer que a decisão atacada merece reforma, vez que o julgador foi bastante claro e preciso quanto a seus argumentos, afirmando que não obstante ter ficado demonstrado as transgressões disciplinares pelo agravado como bem disse o agravante, merecendo sim ser penalizado, ocorre, todavia, que a pena imposta não pode ser aplicada, haja vista que a Lei 13.967 de 2019, que alterou o art. 18 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969 passou a vedar a aplicação de sanção disciplinar de prisão aos militares estaduais. Assim, o juízo determinou a revisão do ato, para aplicação de sanções de outra natureza.

Portanto, a decisão do magistrado não merece retoques por agora, vez que a Constituição Federal é expressa no art. 5º, XL, ao estatuir a garantia fundamental de que “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

Isto quer dizer que, mesmo em se tratando de lei posterior à aplicação da sanção ora questionada, decerto que, no campo do Direito Administrativo Sancionador, é plenamente aplicável a retroatividade benéfica da legislação, corolário das proteções constitucionais do cidadão em face do aparato punitivo do Estado.

Nesse sentido: TJBA. 5ª Câmara Cível. AP nº 0537118-08.2018.8.05.0001. Relator José Edivaldo Rocha Rotondano. DJE. 20/08/2019.

Informo ainda que os tribunais pátrios vêm afastando a prisão disciplinar, em virtude da nova legislação objeto deste julgamento: (TJDF. 8ª Turma Cível. AP nº 0003517-32.2019.8.07.0016. Relatoria: Robson Teixeira de Freitas. Dje 16/11/2020; TJPR. 5ª Câmara Cível. AP nº 0006597-49.2018.8.16.0190. Julgamento 20/07/2020).

Por fim, em relação ao argumento do Estado do Pará, em relação a alegação de inconstitucionalidade da citada lei, por ofensa ao pacto federativo constitucional, o Ministério Público de 2º grau em sua manifestação colacionou julgados desta Corte de Justiça a respeito da impossibilidade de arguição de inconstitucionalidade em sede de Agravo de Instrumento
, in verbis
:

“(...) Em sede de apreciação de liminar, o juízo é de mera verossimilhança, situação que torna incabível a arguição de inconstitucionalidade em sede de Agravo de Instrumento. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. (TJ-PA -AI: 00157424520168140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2019, 4ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 28/05/2019)”

“(...) Incabível a arguição de incidente de inconstitucionalidade de leis ou decretos estaduais, via agravo de instrumento. 4. Precedentes deste Sodalício e do STF. 5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.(TJ-PA -AI: 00057190620178140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 28/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 20/07/2018)”

Ademais, a presunção de constitucionalidade das leis é princípio primordial quando da análise de constitucionalidade de ato normativo, vindo a expressar o sentido de que a lei deve ser preservada ao máximo, só merecendo ser banida do âmbito normativo, caso impossível harmonizá-la com a Constituição Federal.

Ante o exposto, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 07 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/06/2021